Tribunal: STF
Processo: HC 173353
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extorsão. Recurso especial. Súmula 07/STJ. Fatos e provas. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Crime militar. Cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP). Coautoria afirmada nas instâncias antecedentes. Desclassificação. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró e outro(a/s) em favor de Robinson Gimenes Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.373.163/SP. 
    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão, na forma simples e qualificada (art. 243, caput, a, e § 1º, do Código Penal Militar). Mantida a condenação na Corte local (improvido o apelo defensivo) e no Superior Tribunal de Justiça (não conhecido o REsp).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 243, "A", E § 1º, C/C O ART. 242, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 30, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O réu foi condenado pelo MM Juiz da Quarta Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, a cinco anos e quatro meses de reclusão, como incurso no art. 243, "a", e § 1º, c/c o art. 242, § 2º, II, na forma do art. 30, II, todos do Código Penal Militar, em razão da prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas.
    2. Consoante expressamente registrado pelo aresto que apreciou os aclaratórios, a individualização da conduta do réu Gimenes decorreu de cotejo meticuloso da prova em primeiro grau e foi mantida pela Câmara Julgadora, por entender que ele, os demais corréus, bem como as menores envolvidas, efetivamente, planejaram a execução do crime de extorsão contra a vítima José Gilberto Magalhães e que o fato de não estar presente no momento da consumação do crime não elide sua participação no cometimento do referido ilícito.
    3. Nesse contexto, para se concluir que o réu havia ajustado a sua participação no delito de concussão e não no de extorsão, tal como pleiteado, seria imprescindível a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos. Todavia, essa providência não é possível nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ, in verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
    4. Assim, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código Penal quando não houver norma específica na Legislação Castrense, a adoção de tal providência no âmbito deste apelo nobre encontra óbice intransponível.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No presente writ, os Impetrantes defendem, em síntese, a aplicação, por analogia, do instituto da cooperação dolosamente distinta, previsto no Código Penal (art. 29, § 2º, do CP), sem correspondência no Código Penal Militar. Argumentam a inexistência de óbice ao conhecimento do recurso especial, ‘por se tratar de tese exclusivamente de direito, que envolve a aplicação ou não do principio da especialidade, no que diz respeito às regras do Código Penal Militar , em relação às regras do Código Penal comum’.  Defendem, uma vez reconhecida a cooperação dolosamente distinta, que a conduta do Paciente seja desclassificada da extorsão (crime pelo qual condenado) para a concussão. Requerem, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do writ. No mérito, pugnam pela concessão da ordem ‘para que seja reconhecida a possibilidade de aplicação no âmbito do direito penal militar, por analogia, o art. 29, § 2º, do Código Penal comum, pelo que se deve determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, para que aprecie, no caso concreto, as provas que permitem a desclassificação do crime de extorsão (CPM, art. 243, caput, alínea a, c.c. § 1º) para o delito de concussão (CPM, art. 305)’.
    Indeferi a liminar, em 08.2019 (evento 15).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 16). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial atacado no presente writ, forte na existência de ‘óbice intransponível’, qual seja, a Súmula 07/STJ.
    Sobre a cooperação dolosamente distinta, a Corte Superior, embora assinalando ‘possível’, em tese, a aplicação subsidiária da regra do artigo 29, §2º do CP (comum) aos crimes militares, compreendeu que, no caso concreto, ‘para se concluir que o réu havia ajustado a sua participação no delito de concussão e não no de extorsão, tal como pleiteado, seria imprescindível a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos. Todavia, essa providência não é possível nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ, in verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
    Nessas condições, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Nesse prisma, ‘[é] firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli); ‘o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (Cf, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 165.297- AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux); ‘A orientação da Corte é a de que não cabe habeas corpus para rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial’ (HC 117.086, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial’ (HC 120.478, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    De qualquer maneira, inviável o acolhimento da pretensão de fundo.
    A Corte local, ao manter a sentença condenatória, apontou ‘[p]rova vasta e segura de que os acusados agiram em coautoria e se associaram a civis para constrangerem a vítima a praticar ato lesivo a seu patrimônio, mediante ameaça e violência, exigindo indevida vantagem econômica’. Especificamente sobre a conduta do Paciente Robinson Gimenes, ‘A individualização da conduta do réu Gimenes (...), foi mantida pela Câmara Julgadora, em decorrência do convencimento dos Juízes do Tribunal quanto ao ajuste dele (Gimenes) com os demais corréus e menores para a prática criminosa (extorsão). Em outras palavras, a comparsaria restou demonstrada por circunstâncias, testemunhos e documentos que compõem o acervo probatório, e amplamente explicitados no teor do aresto embargado’.
     Nessa esteira, a Corte Superior assentou que ‘a individualização da conduta do réu Gimenes decorreu de cotejo meticuloso da prova em primeiro grau e foi mantida pela Câmara Julgadora, por entender que ele, os demais corréus, bem como as menores envolvidas, efetivamente, planejaram a execução do crime de extorsão contra a vítima José Gilberto Magalhães’. 
    Portanto, os fatos e as provas estabilizados nas instâncias antecedentes apontam para a coautoria do Paciente no crime de extorsão. Esse desfecho significa que já fora repelido, por incompatível, o acolhimento da tese de cooperação dolosamente distinta quanto ao crime de concussão. 
    Colho da bem lançada manifestação do Ministério Público Federal:
     10. A despeito da possibilidade de aplicação subsidiária do Código Penal comum na hipótese de omissão da legislação castrense, como já decidiu esse Pretório Excelso no HC 104.174/RJ, rel. Min. Ayres Britto, não foi objeto de impugnação o “convencimento dos Juízes do Tribunal quanto ao ajuste dele (Gimenes) com os demais corréus e menores para a prática criminosa (extorsão)”, o que sequer seria viável em sede de habeas corpus, ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático e probatório. 
    11. Por conseguinte, ainda que fosse reconhecida a incidência da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do Código Penal) à esfera dos crimes militares, o resultado do julgamento não sofreria alteração, visto que as instâncias ordinárias de jurisdição assentaram que o paciente e os demais corréus planejaram e, de fato, executaram o crime de extorsão (art. 243, a, c/c § 1º, do Código Penal Militar).
    12. Logo, tendo sido estabelecido fundamento suficiente para a manutenção da condenação, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado através do presente writ.
    De resto, estável nesta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A análise do pedido de desclassificação do crime de extorsão para o de concussão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus’ (RHC 118.595/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘Impossibilidade de reexame das provas produzidas na origem (…) para dar pela desclassificação do crime de extorsão mediante seqüestro (art. 159 do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP)’ (HC 93.147/RJ, Rel. Min. Carlos Britto).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora